Tribunal: TJDFT
Processo: 0740474-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740474-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETENCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do CC 181.190, firmou o entendimento de que, após as alterações introduzidas pela Lei 4.112/2020 na Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), não há mais o conflito de competência decorrente de decisão proferida pelo juízo da execução fiscal que determina a constrição judicial sobre o patrimônio da sociedade empresa em recuperação. 2. O art. 6o, 7o-B, da Lei 14.112/2020 admite a competência do juízo da recuperação judicial apenas para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 3. Compete ao juízo da execução fiscal determinar os atos executivos que considerar adequados e comunicar (iniciativa que também cabe a terceiros interessados) a decisão ao juízo recuperacional, que terá a faculdade de substituir o bem constrito por outro ou de formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação judicial. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, § 1o, 4o, 7o, § 1o 7o-B, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que o juízo da execução fiscal é competente para promover atos de constrição de bens da empresa recuperanda, ao argumento de que somente o juízo recuperacional poderia dispor sobre os atos expropriatórios de bens do contribuinte em soerguimento, ainda que se trate de crédito fiscal. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID Num. 49964971 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 6o, § 1o, 4o, 7o, § 1o 7o-B, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, porquanto é assente na Corte Superior que: “nos termos do § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, e à luz de pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no processo executivo fiscal, a ordem de penhora e a determinação de eventuais atos de constrição são da competência do juízo da execução fiscal; contudo, deferida a recuperação judicial à sociedade empresária executada, compete ao juízo especializado da recuperação a análise e a decisão a respeito da necessidade de manutenção ou substituição dos atos de constrição determinados no processo de execução e que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.043.004/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017